Tribunal: TJDFT
Processo: 0708861-83.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708861-83.2019.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WADILENO HAMU APELADO: ESPÓLIO DE FRANCISCO DE FARIA PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS FREDERICO DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Os autos vieram conclusos a este Relator por força da redistribuição aleatória decorrente da aposentadoria da eminente Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA, nos termos da Portaria GPR 310, de 25 de fevereiro de 2021, publicada no DJe em 1o de março de 2021, e em observância ao disposto no art. 82, inc. I, do Regimento Interno desta egrégia Corte de Justiça. Cuida-se de apelação interposta por WADILENO HAMU contra a sentença prolatada pelo douto Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID 20161012) que, nos autos da ação de consignação em pagamento movida pelo apelante em desfavor de FRANCISCO DE FARIA PEREIRA, julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, bem como reconheceu que o valor devido pelo autor ao réu é de R$ 423.726,76 (quatrocentos e vinte e três mil, setecentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos), com correção monetária desde o trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha dos bens no processo de inventário no 0000999-95.1984.8.07.0016, sem incidência de juros de mora. Após a prolação da r. sentença, o patrono do requerido peticionou (ID 20161015) para informar que o réu havia falecido, consoante certidão de óbito de ID 20161016, e requereu a suspensão do feito, com amparo no art. 313, I, do Código de Processo Civil. Diante disso, o Juízo a quo deferiu o pedido e suspendeu o processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, para regularização do polo passivo. Em seguida, o autor interpôs o recurso de apelação e os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal (ID 20161026). Nesta segunda instância, foram proferidos diversos expedientes para fins de regularização do polo passivo da demanda, nos termos do art. 313, § 2o, I, do CPC, até que, finalmente, mediante o petitório de ID 25916863, o espólio de Francisco de Faria Pereira, por meio do inventariante e também patrono Carlos Frederico de Faria Pereira, manifestou-se para fins de regularização processual. O recorrido pediu também que o recurso da parte adversa seja desentranhado dos autos, porquanto interposto durante a suspensão do processo, conforme vedação do art. 314 do CPC, além da expedição de certidão de trânsito em julgado e retorno dos autos para a Vara de origem. Intimado para manifestar-se, o recorrente quedou-se inerte, como se vê da certidão de ID 26356993. É o relatório. Estabelece o art. 938, § 1o, do Diploma Processual Civil: Art. 938. A questão preliminar suscitada no julgamento será decidida antes do mérito, deste não se conhecendo caso seja incompatível com a decisão. § 1o Constatada a ocorrência de vício sanável, inclusive aquele que possa ser conhecido de ofício, o relator determinará a realização ou a renovação do ato processual, no próprio tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, intimadas as partes. § 2o Cumprida a diligência de que trata o § 1o, o relator, sempre que possível, prosseguirá no julgamento do recurso. § 3o Reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução. § 4o Quando não determinadas pelo relator, as providências indicadas nos §§ 1o e 3o poderão ser determinadas pelo órgão competente para julgamento do recurso. (grifo nosso) O preceptivo em destaque versa sobre a hipótese de ocorrência de vício sanável reconhecido pelo relator, inclusive de ofício, tendo o legislador atribuído ao tribunal o dever de converter o julgamento em diligência e baixar os autos para sanação de tal vício. No caso em exame, observe-se que o falecimento do requerimento foi noticiado pelo seu advogado logo após a prolação da sentença, tendo o Juízo a quo acertadamente deferido o pedido de suspensão do feito para regularização do polo passivo. Todavia, apesar de tal providência, verifica-se que os autos prosseguiram sem a observância do art. 314 do CPC, pois não apenas foram admitidos atos processuais durante a suspensão, a exemplo da apelação interposta pelo autor, como ainda o processo foi remetido para este egrégio Tribunal, sem a devida regularização do polo passivo e, por conseguinte, sem a sua intimação para contrarrazoar o recurso. A redação do artigo supramencionado é precisa ao facultar ao juiz, no período de suspensão dos autos, apenas a realização de “atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição”. Sobre o tema, transcrevo breve comentário dos doutrinadores Luiz Guilherme Marinoni, Daniel Mitidiero e Sérgio Cruz Arenhart: “Suspenso o processo, veda-se a prática de qualquer ato processual. Os atos processuais praticados em período de suspensão são ineficazes” (Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pgs. 329/330). Com efeito, deve-se reconhecer como ineficazes os atos praticados durante o período de suspensão deferido pelo Magistrado Singular. E mais, pode-se ainda dizer que o prosseguimento do feito em desalinho com a norma legal tolheu o direito do réu de recorrer da sentença, máxime porque não estava regularizado o polo passivo da demanda no decurso do prazo para a interposição de eventual recurso. Trata-se de vício sanável, o que impõe a sua remediação através do retorno dos autos à Vara de origem, a fim de que o feito prossiga a partir do momento processual em que a causa de suspensão, qual seja o óbito do réu, foi noticiada aos autos. Por isso, mostra-se imperativo o não conhecimento do recurso, nos termos estabelecidos pelo inciso III do art. 932 c/c 314, ambos do CPC, porquanto reputado ineficaz, bem como o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que sejam as partes intimadas da r. sentença, para oportunizar eventual interesse recursal. Com essas considerações, não conheço do recurso. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador